Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-80.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019046-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUTO AGRÍCOLA. ARRESTO DE 17.446 SACAS DE SOJA RELATIVAS À SAFRA 2021/2022, EM EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL VINCULADA À SAFRA 2020/2021. AQUISIÇÃO FORMALIZADA POR CONTRATO REGULAR, COM CONSULTA À CERTIDÃO DE PENHOR DO VENDEDOR E PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO À CREDORA PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE MÁ-FÉ OU SIMULAÇÃO. PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pela apelada, reconhecendo a propriedade da embargante sobre 17.446 sacas de soja e a impossibilidade de constrição judicial desses grãos, arrestados em execução de título extrajudicial relativa à safra anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a aquisição das sacas de soja pela embargante ocorreu com observância das cautelas necessárias e em boa-fé, apta a afastar o arresto judicial; e (ii) saber se o penhor agrícola constituído sobre a safra 2020/2021 poderia legitimar a constrição judicial sobre a safra 2021/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelada comprovou ter adotado diligências compatíveis com o padrão exigido no setor, mediante consulta à certidão de penhor do vendedor e destinação de parte do pagamento à quitação da garantia real constituída.

4.

Não foram apresentadas provas inequívocas de má-fé ou de simulação na aquisição, prevalecendo a proteção legal ao terceiro de boa-fé prevista no art. 167, § 2º, do CC/2002.

5.

O direito de sequela do penhor agrícola não se estende automaticamente à safra subsequente, quando produzida por novo arrendatário, sem anuência ou previsão específica em lei ou no contrato.

6.

O conjunto probatório indicou a inexistência de vínculo jurídico entre a safra arrestada e a obrigação executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O terceiro adquirente de produto agrícola que adota cautelas de mercado e consulta à certidão de penhor do vendedor é protegido pela presunção de boa-fé. 2. O penhor agrícola constituído sobre determinada safra não se estende automaticamente a safras subsequentes produzidas por novo arrendatário, salvo expressa previsão legal ou contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167, § 2º, e 422; CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2112739/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, que julgou procedente o pedido formulado por Agrex do Brasil S.A., declarando a impossibilidade de constrição judicial sobre 17.446 sacas de soja, reconhecendo a propriedade da embargante sobre os grãos arrestados nos autos da execução de título extrajudicial n. .

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a recorrida não agiu de boa-fé na aquisição dos grãos objeto de arresto, pois, ao tempo da negociação, possuía elementos suficientes que indicavam que o real produtor da lavoura era Gilberto Góia – devedor em ação executiva movida pela própria Apelante –, e não Hércules Castelano, como declarado. Argumenta que a Recorrida, experiente no ramo, teve acesso à certidão de penhor da safra 2021/2022, que indicava arrendamento em nome do Sr. Gilberto, bem como foi notificada do litígio em face deste em momento anterior e, ainda assim, concretizou a aquisição em nome de Hércules. Sustenta a nulidade da compra e venda, por simulação do arrendamento e distrato, e requer a reversão da sentença, com o reconhecimento da propriedade dos grãos em favor da Apelante, na condição de credora pignoratícia.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a regularidade da aquisição, afirmando ter agido com a diligência devida, inclusive com a consulta e avaliação da certidão de penhor do vendedor (Hércules), bem como com pagamento parcial à credora pignoratícia Rural Brasil. Alega que, na data do arresto, os grãos estavam devidamente registrados e pertencentes à Agrex, não se podendo opor à sua boa-fé com alegações de vícios no negócio anterior. Sustenta, ainda, que não havia penhor em favor da Apelante sobre a safra 2021/2022, não se podendo estender automaticamente o penhor da safra 2020/2021 sem a anuência do novo arrendatário, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por AGREX DO BRASIL S.A., declarando a impossibilidade de constrição judicial sobre 17.446 sacas de soja arrestadas e reconhecendo a propriedade da embargante sobre os referidos grãos.

O litígio tem origem na execução para entrega de coisa incerta nº 1044744-25.2021.8.11.0041, movida pela apelante em face de produtores rurais (Diego José Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Goia do Brasil Souza e Cláudia de Bastos Pereira), com fundamento na Cédula de Produto Rural nº 2021-35-004-35-702-4584, que previa a entrega de 30.000 sacas de soja da safra 2020/2021.

Diante do inadimplemento parcial (entrega de apenas 14.140 sacas), a apelante obteve ordem de arresto sobre grãos da Fazenda Vale do Araguaia. Contudo, quando do cumprimento da medida, foram arrestadas 17.446 sacas de soja que se encontravam em nome da apelada AGREX, no armazém AGROJEM.

A apelada havia adquirido os grãos de Hércules Souza Castelano mediante contrato de compra e venda firmado em 21/03/2022 (Id nº 85650059), pelo valor total de R$ 5.974.937,40, pagos da seguinte forma: R$ 1.714.971,59 diretamente à credora pignoratícia Rural Brasil S.A. e R$ 4.259.965,81 ao vendedor, devidamente autorizada.

Os embargos de terceiro foram julgados procedentes sob o fundamento que a apelada demonstrou ter adquirido os grãos mediante negócio jurídico válido, com observância das cautelas necessárias, incluindo consulta à certidão de penhor do vendedor e pagamento direto ao credor pignoratício, concluiu pela inexistência de provas robustas de má-fé da embargante, prevalecendo a presunção de boa-fé nos negócios jurídicos.

A apelante sustenta, em suas razões, (i) a ausência de comprovação da boa-fé da apelada, evidenciada pela certidão de penhor que revelava ser o Sr. Gilberto, e não Hércules, o arrendatário da área; (ii) simulação dos negócios jurídicos celebrados entre os arrendatários; (iii) inoponibilidade da alegada boa-fé em face da proprietária dos grãos, com base no art. 167, §2º, do Código Civil; e (iv) subsidiariamente, direito sobre volume excedente por força da extensão do penhor agrícola.

A apelada refuta os argumentos recursais, sustentando: (i) presunção de boa-fé nos negócios jurídicos; (ii) observância de todas as cautelas esperadas, incluindo emissão de certidão de penhor do vendedor; (iii) proteção conferida pelo art. 167, §2º, do CC aos terceiros de boa-fé; e (iv) ausência de comprovação inequívoca de má-fé ou simulação.

A controvérsia central reside em determinar se a apelada, como terceira adquirente, agiu de boa-fé na aquisição dos grãos ou se havia elementos suficientes para configurar sua má-fé, afastando a proteção legal conferida aos terceiros de boa-fé.

O ordenamento jurídico estabelece a presunção de boa-fé nos negócios jurídicos (art. 422 do CC), cabendo a quem alega o contrário o ônus de demonstrar a má-fé de forma inequívoca e robusta.

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, limitando-se a conjecturas baseadas na proximidade temporal entre os negócios e no grau de parentesco entre Hércules e Gilberto, bem como em notificação extrajudicial, elementos insuficientes para afastar a presunção legal.

Conforme declarado na sentença proferida nos embargos de terceiro n.° 1005319-54.2022.8.11.0041, ora confirmada no julgamento da apelação correspondente, não foi acolhida a tese de simulação do negócio jurídico subjacente, reconhecendo-se a legitimidade do vendedor Hércules Souza Castelano, sobre a produção da safra 2021/2022.

Além disso, a análise dos documentos acostados aos autos (Ids nºs 85650059, 85650060, 85650061, 85650083) demonstra que a apelada adotou as cautelas padrão no mercado ao consultar, previamente à assinatura do contrato (23/03/2022), a existência de certidão de penhor em nome do vendedor, emitida em 22/03/2022 (Id nº 85650060), cuja pesquisa revelou apenas um penhor em favor da Rural Brasil S.A. sobre 26.000 sacas da safra 2021/2022.

Nesse contexto, a apelada
r
espeitou integralmente os direitos da credora pignoratícia, efetuando cessão de crédito para pagamento de R$ 1.714.971,59 diretamente à Rural Brasil S.A. (Id nº 85650061) e obtendo carta de liberação para o volume excedente (Id nº 85650083).

O contrato foi celebrado em 21/03/2022 com entrega imediata, mediante preço de mercado (R$ 184,50 por saca), sem qualquer elemento que evidenciasse irregularidade.

Assim, ainda que se admitisse, argumentando, a ocorrência de simulação no contrato de arrendamento entre Gilberto e Hércules, tal circunstância não afasta a proteção conferida à apelada pelo art. 167, §2º, do Código Civil, que ressalva os

direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado).

A norma é expressa ao proteger terceiros que, confiando na aparência do negócio, adquirem direitos de boa-fé, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"

4. A partir da vigência do
Código Civil de 2002
, a simulação passou a ser causa de nulidade dos negócios jurídicos, portanto, passível de alegação por qualquer interessado e cognoscível de ofício.

5. Os partícipes do negócio simulado podem postular sua invalidação, no entanto, o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado, considerando-se que confiou na aparência do negócio simulado.

" (STJ - REsp: 2112739 SP 2023/0407316-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

Nesse sentido, a interpretação sustentada pela apelante, de que a ressalva alcançaria apenas os contraentes do negócio simulado, contraria frontalmente o texto legal e a jurisprudência consolidada.

Assim, a alegação de extensão automática do penhor da safra 2020/2021 à safra 2021/2022, invocada pela apelante para defender o direito de sequela sobre o saldo remanescente da safra do ano seguinte encontra óbices legais e fáticos,

O direito de sequela, no contexto do penhor de safra, significa que o credor pignoratício (aquele que recebeu o penhor) tem direito a perseguir a coisa dada em garantia (a safra) onde quer que ela se encontre, mesmo que ela tenha sido vendida ou transferida para terceiros, até que a dívida seja paga. Isso porque a garantia real do penhor acompanha o bem, mesmo que ele seja alienado, garantindo o cumprimento da obrigação principal.

No caso em análise, todavia, os documentos comprovam que, após o distrato com os devedores principais e o avalista da CPR em execução Gilberto Guimarães Goia do Brasil Souza, ocorrido em 16/07/2021 (ID 275217356, autos 1005319-54.2022.8.11.0041), a Fazenda Vale do Araguaia foi arrendada ao vendedor Hércules em 26/07/2021 (Id nº 85650067), antes do período de plantio da safra 2021/2022, tanto que foi gravada com penhor em favor da Rural Brasil S.A., conforme CPR 257/2021 emitida em 19/07/2021, devidamente registrada pelo novo produtor, constituindo óbice à pretensão da apelante.

Por fim, a notificação enviada pela apelante em 17/11/2021 (Id nº 88206555) não faz qualquer menção a Hércules ou à alegada simulação, limitando-se a comunicar o inadimplemento de Gilberto e demais executados e o direito de sequela especificamente sobre a safra 2020/2021, sem qualquer menção de extensão à safra seguinte, direito este que também não poderia atingir a produção de propriedade do terceiro, vendedor.

De toda sorte, o arresto dos produtos da safra 2021/2022 somente foi deferido em favor da apelante em 31/03/2022 (decisão de ID 274906350), após decisão de 11/02/2022 (ID 274905397) estendida a terceiros pela decisão de ID 18/02/2022, sobre a
safra 2020/2021
(fundada na presunção de desvio dos grãos). A referida notificação, portanto, recebida no ano anterior, sequer poderia fazer referência à safra de 2021/2022, pois ainda não havia ordem judicial que atingisse a nova safra.

O conjunto probatório dos autos não sustenta as alegações da apelante. A apelada demonstrou ter agido com a diligência esperada no mercado, consultando a situação de seu vendedor direto e respeitando integralmente os direitos da credora pignoratícia identificada. A presunção de boa-fé não foi elidida por provas robustas e inequívocas, prevalecendo a proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos terceiros de boa-fé.

Confirmada a presença dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, conclui-se que a sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente os princípios da boa-fé objetiva e da proteção aos terceiros, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou procedentes os embargos de terceiro para declarar a impossibilidade de constrição judicial sobre as 17.446 sacas de soja arrestadas, reconhecendo a propriedade da apelada sobre os referidos grãos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025